Tribunal: TJMT
Processo: 1042260-83.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042260-83.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIS ROBERTO MARCHIORO - CPF: 068.724.121-94 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), RONDONOPOLIS 32 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.527.343/0001-32 (APELADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.862.538/0001-21 (APELADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), LUIS ROBERTO MARCHIORO - CPF: 068.724.121-94 (APELADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.862.538/0001-21 (APELANTE), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), RONDONOPOLIS 32 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.527.343/0001-32 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC. TEMA 1.059 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos por consumidor em face de acórdão que desproveu Apelação da incorporadora e deu parcial provimento ao recurso da parte compradora, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos. O embargante apontou omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso da parte contrária.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, quando o recurso da parte vencida é integralmente desprovido.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. A jurisprudência do STJ, consubstanciada no Tema 1.059, admite a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso da parte vencida é integralmente desprovido.

5. Embora o recurso do consumidor tenha sido apenas parcialmente provido, o recurso da parte contrária foi totalmente desprovido, ensejando a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC.

6. O acórdão embargado deixou de abordar expressamente essa consequência, o que configura omissão a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“
É cabível a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso da parte vencida é integralmente desprovido, ainda que o recurso da parte contrária tenha sido parcialmente provido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 1º, 2º e 11; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.059; EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30.06.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
LUÍS ROBERTO MARCHIORO
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

nº
1042260-83.2023.8.11.0003
, interposta por
RONDONÓPOLIS 32 INCORPORAÇÕES SPE LTDA e OUTROS,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade,
desproveu o recurso da imobiliária e proveu parcialmente o recurso da compradora
.

Foi lançada a seguinte ementa:

APELAÇÕES CÍVES – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - ATRASO INJUSTIFICADO DE ENTREGA DA OBRA ALÉM DO PERÍODO DE TOLERÂNCIA (180 DIAS) – EMPREENDIMENTO VIVA RONDONÓPOLIS – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO – PERÍODO DE PANDEMIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 393 e 480 DO CÓDIGO CIVIL - DANO MORAL CONFIRUGADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA MERO ABORRECIMENTO – VIABILIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR – OBSERVÂNCIA AO CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – VIABILIDADE DE INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO – MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA IMOBILIÁRIA E CONTRUTORA – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE COMPRADORA.

É solidária a responsabilidade entre as empresas que fizeram parte do negócio envolvendo o contrato de compra e venda de imóvel, sendo responsáveis tanto a intermediadora (imobiliária) quanto a construtora, pois, à luz do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, integram a mesma cadeia de consumo.

“(...) A alegação de que pretendem suspender a exigibilidade do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, em virtude do caso fortuito ou força maior, qual seja a pandemia do Covid-19, não se justifica. Não basta apenas a alegação de que a pandemia é a causa da inadimplência/descumprimento, faz-se necessário a demonstração cabal, a fim de que não seja responsabilizado pelo prejuízo que causará ao credor”. Agravo de Instrumento n. 1012852-61.2020.8.11.0000 – julgado em 08/02/2021)”.

Constatando-se a culpa exclusiva do vendedor em relação ao atraso injustificado, tendo-se em vista a extrapolação do prazo contratual, já computado o prazo de tolerância (de 06 meses), é viável a restituição de valores.

É cabível a fixação de dano moral em situação de atraso injustificado da empresa de empreendimentos imobiliários, de modo que a situação ultrapassa o mero aborrecimento e acarreta abalo emocional importante à parte consumidora/apelada.

Deve ser majorado o valor fixado a título de dano moral, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação.

“(...) O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é possível a inversão, em favor do comprador, de cláusula contratual que prevê multa exclusivamente em benefício do vendedor. Demonstrado que há cláusula expressa no contrato firmado entre as partes para o atraso da vendedora na entrega do imóvel, cabe a condenação ao pagamento da referida multa contratual, a fim de prevalecer o estipulado no instrumento particular de promessa de compra e venda. (N.U 1018228-36.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2024, Publicado no DJE 23/06/2024)”.

Em síntese, a parte consumidora apresenta embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão e vícios no acórdão, nos seguintes termos:

1)
“
[...] o julgado deixou de fixar a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono do embargante [...]
”; e

2)
“
[...] O acórdão, ao não majorar os honorários sucumbenciais, está incorreto em omissão, devendo ser sanado para que seja estabelecido o percentual adequado a título de honorários adicionais em desfavor das embargadas [...]
”.

Assim, requer o conhecimento e o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e vícios apontados.

A parte embargada apresentou contrarrazões (ID. 266963258) pugnando pela rejeição dos aclaratórios, defendendo que se busca meramente a rediscussão da matéria já decidida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a existência de omissão e vício no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante alega que houve omissão no Acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do Recurso de Apelação feito pela construtora e pela incorporadora.

Com razão a parte embargante.

Conforme dispõe o art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, são devidos honorários nos recursos interpostos, cabendo ao tribunal, ao julgar o recurso, majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

No caso em apreço, embora a Apelação da parte consumidora tenha sido apenas parcialmente provido, o que não lhe assegura a majoração dos honorários, não se pode deixar de lado o fato de que a Apelação das partes embargadas fora desprovida, o que implica na majoração dos honorários advocatícios fixados em favor do patrono do consumidor, conforme prevê o Tema 1.059 do STJ: “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
”.

Entretanto, realmente o acórdão foi omisso quanto a essa situação, de modo que deve ser, então, complementado.

Ante essas considerações, convém esclarecer que a sentença de ID. 233562698 fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Assim, nos termos do art. 85, §11, do CPC, devem ser majorados os honorários advocatícios devidos aos representantes do consumidor.

Ante todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para retificar a parte dispositiva do Acórdão, que passará a ter a seguinte redação:

[...]

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por RONDONÓPOLIS 32 INCORPORAÇÕES SPE LTDA e por ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em sentença para 15% sobre o valor da condenação.

[...]

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025